Tribunal: TJES
Processo: 5025044-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025044-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENI MONJARDIM ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025044-30.2021.8.08.0024

RECTE.: ALZENI MONJARDIM ARAUJO

RECDO.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Alzeni Monjardim Araújo em face do Município de Vitória, aduzindo a requerente ser nulo o AIT nº PMV-257050-VD00018902-7617/01, lavrado em 01/04/2019, considerando que foi autuada por estar dirigindo utilizando-se de aparelho celular, sendo que próximo ao horário estava chegando em seu local de trabalho. Busca, assim, seja declarado nulo o referido AIT, bem como indenização a título de danos morais. Em defesa apresentada no ID 5079080 o ente municipal informa que a suspeita de clonagem dos dados do veículo deve ser informada ao DETRAN, sendo a notificação plenamente válida. A autora ofertou RI no ID 5079248, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo réu no ID 5079251.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Não há nos autos nenhuma prova que possa invalidar o AIT nº PMV-257050-VD00018902-7617/01. Conforme bem lançado pelo magistrado de piso, a distância entre o local da autuação e o local de trabalho da autora é de apenas 2,3 km que, em condições normais, na condução de um veículo automotor demoraria 6 minutos para chegar de um ponto a outro. Considerando que a infração foi lançada às 06h51m e a recorrente inicia sua jornada de trabalho às 07h, é plenamente possível que fosse a mesma que estivesse no local indicado. Outro ponto abordado é o fato de que no controle de ponto anexado ao ID 5079075 consta a informação de que todos os funcionários do CMEI Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza chegaram ao trabalho às 07h em ponto. É, no mínimo, estranho que 30 funcionários cheguem exatamente no mesmo horário para iniciar seu labor, o que tira, de certa forma, a fidedignidade do documento apresentado pela autora. Não é necessário a filmagem ou a realização de fotografia da infração, face a fé pública de que gozam os agentes públicos, competindo, nesse caso, a recorrente a demontração robusta da inocorrência da infração. Por fim, imperioso ainda registrar que o condutor do veículo pode ser terceira pessoa, de forma que a autora não provou ser ela própria ou outro condutor no momento da lavratura do AIT. Assim, não vejo motivos para anular a infração imposta à autora, por não verificar qualquer indício de prova que possa invalidá-la.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)